Tribunal: TJMT
Processo: 0000521-64.2011.8.11.0102
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000521-64.2011.8.11.0102
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CARLEANDRO DA CONCEICAO - CPF: 094.261.444-55 (RECORRENTE), CARLEANDRO DA CONCEICAO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VLADMIR DA SILVA QUINTINO (VÍTIMA), ANDERSON JOSE PADILHA DE LIMA - CPF: 098.374.289-88 (VÍTIMA), FLAVIO JOSE DE SOUZA - CPF: 032.480.551-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA DANIEL RIBEIRO - CPF: 044.629.421-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO RÉU. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal) e homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2º, II e IV,
c/c
14, II, do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
depoimento da vítima e de testemunha presencial que indicam a autoria do recorrente;
(ii)
de acordo com os relatos da vítima e de testemunhas, o crime foi precedido de uma briga causada por desavenças pessoais de pouca relevância;
(iii)
prova oral que sugere que os autores do fato, em superioridade numérica, perseguiram as vítimas.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
impronúncia;
(ii)
decote das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as provas dos autos preenchem os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal;
(ii)
verificar se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. De acordo com o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia não exige o mesmo grau de certeza que uma condenação, de maneira que bastam indícios suficientes de autoria ou de participação do agente, o que pode ser verificado nos autos através dos depoimentos das testemunhas e das declarações fornecidas pela vítima.

6. As qualificadoras imputadas na denúncia somente comportam exclusão quando se revelarem manifestamente improcedentes. Na espécie, a motivação fútil e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte nas provas dos autos, as quais indicam que os réus, movidos por uma desavença de pouca relevância, iniciaram uma briga e, após, em superioridade numérica, perseguiram as vítimas.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigo 121, §2º, II e IV, 14, II; Código de Processo Penal, artigo 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
RSE n. 1006962-44.2022.8.11.0042 e
RSE n. 0013479-29.2015.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de recurso em sentido estrito interposto pela defesa do réu
Carleandro da Conceição
contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos da ação penal n. 0000521-64.2011.8.11.0102, que o pronunciou pela prática, em concurso material, dos crimes de homicídio qualificado consumado (artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal) e tentado (artigos 121, §2º, II e IV
c/c
14, II, do Código Penal) (id. 262184813).

Nas
razões recursais
, o recorrente postula sua impronúncia, uma vez que inexistiriam indícios suficientes de autoria. Ademais, pugna pelo decote das qualificadoras imputadas, sob o fundamento de ausência de elementos mínimos que comprovem estas circunstâncias (id. 262184804).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição do recurso (id. 262184812).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 264093288).

Ao promover o Juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 262184813).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os réus
Carleandro Conceição
e Flávio José de Souza foram denunciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal), em desfavor da vítima Vladimir da Silva Quintino, e homicídio qualificado tentado (artigos 121, §2º, II e IV,
c/c
14, II, do Código Penal), em desfavor do ofendido Anderson José Padilha da Silva, enquanto Rosana Daniel Ribeiro foi denunciada pela prática do delito de incitação ao crime (artigo 286,
caput,
do Código Penal), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] 1º Fato

Consta dos autos investigativos em epigrafe, que na data de 21 de abril de 2011, por volta das 02h20min da madrugada, na Avenida la Paz, no centro da Comarca de Vera/MT os denunciados CARLEANDRO DA CONCEIÇÃO e FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA, ambos armados com faca, após uma discussão de rua, tentaram contra a vida da vítima Anderson José Padilha da Silva, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 81/84, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

2º Fato

Consta, do incluso procedimento investigativo, que ainda na data de 21 de abril de 2011, por volta das 02h, na Avenida La Paz, centro da comarca de Vera/MT, os denunciados CARLEANDRO DA CONCEIÇÃO e FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA, ambos agindo com animus necandi, armados com faca, ceifaram a vida da vítima Vladimir da Silva Quintino, atingindo-lhe o tórax, causando-lhe lesão pérfuroincisa, sendo a causa de sua morte, conforme laudo pericial de fls.65/78.

3º Fato Consta, do incluso procedimento investigativo, que na data de 21 de abril de 2011, por volta das 02h, na Avenida La Paz, centro da comarca de Vera/MT, a denunciada ROSANA DANIEL RIBEIRO incitou, publicamente, os demais denunciados a praticarem crimes.

I – Narrativa dos fatos.

Consta dos autos investigativos em epígrafe, que no dia 21 de abril de 2011, por volta das 02h da madrugada, as testemunhas do fato, os denunciados e as vítimas se faziam presentes no evento denominado “Festa do Pastel”. Após deixarem o local dos festejos, dirigiam-se pela Avenida La Paz, onde nas proximidades do mercado Central inciou-se uma discussão entre as vítimas e os denunciados.

A discussão iniciou-se no momento em que a vítima, Anderson José Padilha da Silva, foi empurrada pela denunciada ROSANA DANIEL RIBEIRO, com o fito de incitar uma briga entre Anderson José e o denunciado Carleandro da Conceição.

Vendo o ocorrido, a vítima Vladimir da Silva Quintino interveio na discussão, aduzindo que não deixaria ninguém agredir Anderson José Padilha da Silva, momento em que ambos os denunciados, CARLEANDRO DA CONCEIÇÃO e FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA empunhados de faca, perseguiram Anderson José Padilha da Silva, que tentou fugir das agressões, e deram-lhe um golpe de faca na região das costas, provocando-lhe a queda imediata.

Em seguida, os denunciados, ainda munidos de faca, se voltaram contra a vítima Vladimir, que estaria a alguns metros de onde a vítima Anderson havia sucumbido, passando a esfaqueá-la, momento em que todos os presentes no local se dispersaram em virtude da gravidade dos fatos.

A vítima Vladimir da Silva Quintino morreu neste local, situado atrás do mercado Central, conforme laudo pericial do local do crime, acostado às fls. 65/78.

Constatou-se que, no local em que se inciou a briga, havia marcas de sangue que se estendiam até o local em que o corpo de Vladimir da Silva Quintino foi encontrado, conforme mostra croqui no laudo pericial, evidenciando o percurso feito pela vítima até chegar no local do óbito.

Segundo as testemunhas, ambos os denunciados, após os crimes, evadiram-se do local dos fatos e da comarca de Vera.

Conforme informou a testemunha Marco Jhoni de Brito, que residia junto com o denunciado CARLEANDRO DA CONCEIÇÃO, na noite dos fatos, quando chegou em casa, encontrou na sala da residência uma mala feita, a qual, na manhã dos fatos, não estava mais lá, tomando conhecimento de que o denunciado era autor do crime em comento e que teria fugido ainda na madrugada, levando consigo a bagagem.

O denunciado FLÁVIO DE SOUZA, segundo a testemunha Rosana Daniel Ribeiro, passou em sua residência por volta das 05h00min da manhã dos fatos, confessando a sua participação e autoria no atentado da vítima Anderson, fazendo contato telefônico com ela, porém não informou seu paradeiro.

Após a Polícia efetuar diligências nesta Comarca, em busca dos denunciados, constatou a veracidade das informações de que ambos evadiram-se após os fatos.

Constata-se que ambos os delitos de homicídio foram cometidos por motivo fútil. O homicídio tentado em face da vítima Anderson, teria sido motivado pela incitação da denunciada ROSANA, por conta de que a vítima teria, em outra oportunidade, mencionado que não teria medo do denunciado CARLEANDRO, ao passo que o homicídio da vítima Vladimir, ocorreu porque ele teria tentado defender o amigo Anderson das agressões injustas que lhe eram causadas pelos denunciados.

Outro aspecto dos delitos foi o cometimento através de recurso que dificultou as defesas das vítimas. Com efeito, os dois agressores partiram contra a vítima Anderson, em maior número, atingindo-a pelas costas. Do mesmo modo, em seguida, partiram os dois acusados em face da vítima Vladimir, ceifando-lhe a vida. [...]”
(id. 262184287 - Pág. 1/4).

No decorrer da marcha processual, o procedimento foi desmembrado em relação ao denunciado Flávio José de Souza e a punibilidade da denunciada Rosana Daniel Ribeiro foi declarada extinta em razão da prescrição.

Após a instrução, o réu
Carleandro da Conceição
foi pronunciado nos termos da denúncia oferecida.

Contra esta decisão, interpõe recurso em sentido estrito, cujas teses serão adiante analisadas.

1. IMPRONÚNCIA

1.1. Indícios suficientes de autoria

O recorrente argumenta que o conjunto probatório seria frágil e, assim, inexistem indícios suficientes de autoria, de maneira que a impronúncia seria a única solução viável para a hipótese em comento.

Contudo, a detida análise dos autos revela que a pretensão não prospera.

De acordo com o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou de participação do agente.

Assim, enquanto o édito condenatório demanda prova além de qualquer dúvida razoável, para a decisão que encerra a primeira fase do procedimento escalonado do júri, além da comprovação da materialidade delitiva, basta a presença de indícios consistentes que apontem para a participação do agente no crime doloso contra a vida.

Significa dizer, então, que o
standard
probatório exigido para a pronúncia é deliberadamente inferior, uma vez que esta configura uma decisão intermediária cujo objetivo é permitir que somente as imputações com base substancial sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença, de forma que a função do Magistrado, nesta etapa, é assegurar que os casos com indícios sólidos sejam levados a julgamento popular, alinhando-se com o princípio da presunção de inocência, aplicável a todo e qualquer procedimento de natureza sancionatória.

Na espécie, a materialidade é inconteste, de sorte que sequer é impugnada pelo recorrente.

No que se refere aos indícios de autoria, o conjunto probatório dos autos é capaz de preencher o
standard
exigido pelo artigo 413 do Código de Processo Penal.

Na fase investigativa,
Ronyvan Paulo Kaminski
afirmou ter comparecido à festa do pastel realizada na Escola Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde encontrou a vítima Vladimir, conhecido como “Nego Mia”, com quem conversou por um tempo. Disse que, mais tarde, ao sair da festa, presenciou uma briga envolvendo a vítima Anderson, Rosana, o recorrente Carleandro, Edivan, “Polaco” e um homem negro, alto e forte, a quem não reconheceu. No primeiro momento, não viu agressões físicas, mas, ao retornar ao local minutos depois, percebeu que Anderson já havia sido esfaqueado e estava caído no chão, vomitando sangue, enquanto o grupo continuava a agredi-lo (id. 262184287 - Pág. 32/33).

Relatou que o recorrente segurava uma faca grande e larga, acompanhado dos demais agressores, e que a vítima Vladimir tentou intervir, segurando um capacete e pedindo que parassem com as agressões. Salientou que, em resposta, Carleandro e o homem negro, ambos armados com facas, passaram a atacá-lo. Contou que não conseguiu ver se o ofendido Vladimir foi efetivamente atingido, pois sua atenção se voltou para socorrer a vítima Anderson (id. 262184287 - Pág. 32/33).

Sob o crivo do contraditório,
Ronyvan
reforçou que o pronunciado Carleandro estava presente e participava da agressão contra as vítimas. Acrescentou que, ao final da confusão, o recorrente Carleandro correu para trás do mercado, onde a vítima Vladimir foi encontrada morta na manhã seguinte. Destacou ainda que o recorrente Carleandro era conhecido na cidade como brigador e que a briga teria sido motivada por ciúmes envolvendo a pessoa de Rosana (id. 262184791).

Na fase de inquérito,
Luiz Carlos Rodrigues
relatou que presenciou Rosana incitando uma briga entre o ofendido Anderson e o recorrente Carleandro. Segundo a testemunha, a vítima Vladimir tentou intervir e impedir que Anderson fosse agredido pelo grupo do recorrente Carleandro, mas não conseguiu evitar o ataque. Aduziu ter visto o ofendido Anderson esfaqueado ao chão, mas não foi capaz de identificar o agressor (id. 262184287 - Pág. 34).

Em solo policial,
Marco Jhoni Brito
, colega de residência do recorrente, declarou que, ao retornar para casa na madrugada dos fatos, encontrou uma mala de viagem deixada na sala, próxima ao local onde o pronunciado dormia. Na manhã seguinte, a mala não estava mais lá, e o recorrente havia desaparecido. Ponderou que, pouco depois, soube que um homicídio havia ocorrido na cidade e que seu colega era suspeito, porém não possuía informações de seu paradeiro (id. 262184287 - Pág. 38).

Por ocasião de seu relato extrajudicial, a vítima
Anderson José Padilha de Lima
descreveu que, ao sair da festa, encontrou-se com o recorrente, Rosana, Flávio e outros indivíduos. Segundo ele, Rosana, que namorava Carleandro, o provocava para que brigasse com o pronunciado. Segundo ele, Rosana o incitava a dizer que cumpriria sua suposta ameaça contra seu namorado. Declarou que a vítima Vladimir, que o acompanhava, tentou intervir para evitar a briga, mas sem sucesso, pois o recorrente o atingiu com um soco no rosto logo em seguida. Afirmou que, diante da situação, tentou correr, mas foi atingido pelas costas por um golpe de arma branca. Relatou que não conseguiu identificar quem desferiu a facada, mas afirmou que, no momento do ataque, o recorrente estava mais próximo do que Flávio (id. 262184287 - Pág. 51/53).

Em juízo, a vítima confirmou que Rosana tecia provocações a ele e ao recorrente, ao passo que este ficou irritado e o atacou. Declinou que, ao tentar fugir, caiu no meio-fio e, em seguida, foi socorrido por Ronyvan e Luiz. Mencionou que, ao cair, viu a vítima Vladimir pela última vez. Esclareceu que, no momento do ataque, não conseguiu ver quem portava faca, mas reiterou que o recorrente e Flávio o perseguiam antes do golpe (id. 262184785).

Durante a instrução, o recorrente fez uso de seu direito constitucional ao silêncio (id. 262184792).

À vista desse conjunto probatório, verifica-se, em especial, os depoimentos judiciais da testemunha
Ronyvan
e da vítima
Anderson
, as quais afirmaram que o recorrente perseguiu o ofendido antes de ser atingido pelo golpe de faca. A propósito, a vítima declarou que o pronunciado era quem estava mais próximo antes de cair ao solo em decorrência do golpe.

Em relação à vítima Vladimir, o conjunto fático-probatório denota, ao menos em teoria, que o crime ocorreu logo após Anderson ser ferido, no contexto da mesma briga. Ainda, extrai-se dos depoimentos de
Ronyvan
que, embora ele não tenha presenciado diretamente o ataque, viu o recorrente e Flávio partirem para cima da vítima, a qual foi encontrada posteriormente morta.

Desse modo, as provas dos autos demonstram os indícios suficientes de autoria do recorrente, porquanto convergem à concepção de que ele, ao menos em teoria e nesta fase de sumário da culpa, teria sido um dos autores dos crimes dolosos contra a vida apurados nesta ação penal.

Por conseguinte, apesar dos argumentos empregados pela defesa do recorrente, no sentido de que inexiste prova apta a ensejar a pronúncia, a jurisprudência deste Sodalício apregoa a suficiência do conjunto probatório quando este é composto por depoimentos extrajudiciais e judiciais da vítima e de testemunhas que presenciaram o episódio delitivo. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados:

“[...] A palavra da vítima, afirmada em sede inquisitorial e reiterada em Juízo, mostra-se como crucial dado de convicção para a demonstração dos indícios de autoria que recaem sobre o recorrente, especialmente quando harmônica com outros elementos de prova [...]”
(TJMT, RSE n. 0013479-29.2015.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024).

“[...] A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração de materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413, caput, do CPP. No caso, a materialidade está comprovada por laudos periciais e depoimentos, enquanto os indícios de autoria decorrem das declarações do corréu e da testemunha presencial [...]”
(TJMT, RSE n. 1006962-44.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024).

Logo, diante da presença de prova judicializada que denota os indícios de autoria do recorrente, bem como comprovada a materialidade delitiva, tem-se como preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual a pronúncia de ambos os crimes deve ser mantida.

2. QUALIFICADORAS

2.1. Prova das qualificadoras

No que se refere às qualificadoras dos incisos II e IV do §2º do artigo 121 do Código Penal, o recorrente alega que estas devem ser excluídas da pronúncia, haja vista que não seriam amparadas por nenhuma prova constante nos autos.

No entanto, a alegação não procede.

Sobre a possibilidade de decote das qualificadoras na fase de pronúncia, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que
“somente se admite [...] quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Em relação à motivação fútil, verifica-se das provas dos autos que o delito foi, em tese, precedido de uma discussão envolvendo Rosana, então namorada do recorrente, a qual provocava tanto o pronunciado quanto a vítima Anderson, incitando uma briga entre eles, o que teria sido o fator preponderante para os atos subsequentes de violência.

Desse modo, o conjunto probatório acostado aos autos não exclui a hipótese de que o crime decorreu de desavenças pessoais de pouca relevância, motivo pelo qual a qualificadora prevista no inciso II do §2º do artigo 121 do Código Penal deve ser avaliada pelo Tribunal do Júri.

Em relação à qualificadora do emprego de recurso que dificultou, no crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima Anderson, a prova oral colacionada aos autos sugere, ao menos nesta fase de sumário da culpa, que o recorrente e Flávio, em superioridade numérica, perseguiram o ofendido Anderson e, na sequência, sobreveio o golpe de faca pelas costas.

Ademais, no que se refere ao crime de homicídio qualificado contra a vítima Vladimir, o caderno processual apresenta indícios suficientes de que esta, em menor número, também fora perseguida pelo recorrente e Flávio.

Assim, as provas dos autos não afastam, por completo, a hipótese de que a capacidade de defesa das vítimas foi minada pela ação dos autores do fato, de maneira que a qualificadora do inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal não se revela como manifestamente improcedente e deve ser preservada na pronúncia.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
Carleandro da Conceição
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025